Tribunal: TJPA
Processo: 0801277-07.2022.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801277-07.2022.8.14.0026

APELANTE: BANCO BMG SA, MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801277-07.2022.8.14.0026

COMARCA DE ORIGEM: JACUNDÁ

APELANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELADO: MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO: THAYNA LETICIA MAGGIONI - OAB SC62188-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE, IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO. AUSÊNCIA DE COMPOVAÇÃO DO VICIO DE CONCENTIMENTO. CONTRATO ASSINADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

1 - Cartão de crédito com reserva de margem consignada, parte consumidora que assinou o termo de adesão ao cartão de crédito BMG e autorização para desconto em folha de pagamento assim, não pode alegar desconhecimento da modalidade efetivamente contratada.

3 – APELAÇÃO DO BANCO CONHECIDA E PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801277-07.2022.8.14.0026

COMARCA DE ORIGEM: JACUNDÁ

APELANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELADO: MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO: THAYNA LETICIA MAGGIONI - OAB SC62188-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO BMG S.A e MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando nulo o contrato de cartão de crédito consignado e excluindo os descontos referentes a RMC no percentual de 5%, bem como condenou o Banco a devolução simples dos descontos feitos indevidamente do benefício do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, facultou ao Banco a compensação do valor de R$ 1.726,72 (mil setecentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos) que fora depositado em conta corrente de titularidade do autor.

Aduziu a parte autora, na peça inicial (ID n° 19945244), que realizou contrato de empréstimo consignado junto a instituição financeira, sendo informada que o pagamento seria realizado com descontos mensais diretamente de seu benefício, nos termos de um contrato de empréstimo consignado tradicional.

Relata que, posteriormente, foi surpreendida com descontos em sua folha de pagamento denominados “reserva de margem de cartão de crédito” e ao buscar informação teve conhecimento de que não se tratava de um empréstimo consignado tradicional e sim através de um cartão de crédito com reserva de margem consignável, onde a Instituição Financeira reteria o percentual de 5% do seu benefício, devendo o valor remanescente ser pago por meio da fatura do cartão.

Alega, no entanto, que desconhece os termos do referido contrato, ressaltando que o saldo devedor não diminui, devido à cobrança de encargos rotativos, que considera abusiva, motivo pelo qual requer a declaração a inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito RMC, devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu apresentou contestação (ID n° 19945267) alegando que a autora contratou BMG
Card
, tendo inclusive assinado contrato pertinente a prestação dos serviços totalmente ciente das cláusulas contratuais.

Afirma que o contrato foi efetivado em total consonância com as normas legais e que parte recebeu em conta de sua titularidade o valor solicitado, logo não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito, aduz ainda não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato e comprovante de transferência.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença de ID n° 19945282, que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando nulo o contrato de cartão de crédito consignado e excluindo os descontos referentes a RMC no percentual de 5%, bem como condenou o Banco a devolução simples dos descontos feitos indevidamente do benefício do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, facultou ao Banco a compensação do valor de R$ 1.726,72 (mil setecentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos) que fora depositado em conta corrente de titularidade do autor.

A parte ré interpôs recurso de apelação (ID n° 19945284). Em suma, sustenta que a parte autora assinou contrato e concordou com todos os seus termos, além de ter recebido os valores em conta de sua titularidade e utilizado o cartão de crédito.

A parte autora também interpôs o presente recurso de Apelação (ID n° 19945298), onde
alega em apertada síntese que, uma vez declarado nulo o contrato do cartão de crédito RMC, deve ser determinada a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente pois houve má-fé por parte da instituição financeira. Por fim, pugna também pela majoração dos danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte apelada/ré apresentou contrarrazões no ID n° 19945304.

A parte apelada/autora apresentou contrarrazões no ID n° 19945300.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença
proferida em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a demanda.

Com efeito, a parte ré se apresenta como fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º, caput e §2º, da Lei nº 8.078/90, sendo a autora considerada consumidora, por força do art. 2º do mesmo diploma legal.

Caracterizada, portanto, a relação de consumo entre as partes, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, no que se refere à natureza da responsabilidade civil da parte ré, que é objetiva e só pode ser afastada se comprovada uma das causas excludentes do nexo causal (art. 14, caput e §3º, do CDC).

Em sua narrativa, a parte autora alega que, em agosto de 2016, acreditou ter celebrado com a instituição financeira ré um contrato de empréstimo consignado, porém, foi induzida a erro, para contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, que a levou a crer que o valor descontado em folha seria o pagamento da parcela mensal do empréstimo consignado que houvera realizado, e não do mínimo da fatura, como ocorre nesta modalidade de empréstimo.

Entretanto, é possível verificar a partir dos documentos exibidos nos autos, especialmente os presentes no ID de n°
19945264
, que a parte autora assinou o contrato de cartão de crédito RMC e uma autorização de desconto em folha, bem como que esses termos estão acompanhados de seus documentos pessoais.

Além disso consta no ID n° 19945270 o comprovante de transferência no valor de R$ 1.077,00 (mil e setenta e sete reais) que a Instituição Financeira realizou para conta corrente de titularidade da autora.

Dito isto, não se mostra verossímil a alegação da parte consumidora, ao sustentar que acreditava contratar empréstimo consignado, quando, na realidade, estava firmando um contrato de cartão de crédito.

Verifica-se dos autos que a instituição financeira trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte consumidora e nele consta expressamente a informação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, assim, o contrato é claro ao dispor que se trata de cartão de crédito consignado, na forma da modalidade efetivamente contratada.

Dessa forma, a parte consumidora não pode alegar desconhecimento do tipo de contratação que realizava, devendo permanecer as cláusulas vinculantes do contrato em relação às partes e suas respectivas obrigações assumidas.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei nº 13.172/15, que alterou a Lei nº 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado – Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos materiais ou morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação – Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10035740420198260081 SP 1003574-04.2019.8.26.0081, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020).

Vislumbro, portanto, a regularidade na contratação, de modo que a tese autoral de que a parte consumidora não tinha conhecimento de que estava a firmar cartão de crédito consignado, mas simples empréstimo consignado, não merece prosperar.

Por fim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição em dobro do valor em favor da parte consumidora, bem como inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

Dessa forma, conheço e dou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Banco devendo ser reformada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, no que toca a determinação de anular a contratação de empréstimo através do cartão de crédito e exclusão dos descontos do benefício da autora, devendo ser julgada a ação totalmente improcedente, nos termos da fundamentação.

Em razão desta decisão, reformo a condenação acerca das custas e honorários advocatícios, devendo a parte apelada arcar com 100% das custas e despesas processuais, bem como pagar a título de honorários advocatícios o percentual de 10% sobre o valor da causa, resguardada a gratuidade processual.

Por fim, conheço e nego provimento a apelação interposta pela autora/apelante.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA/APELANTE E CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU /APELANTE
, alterando a sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/09/2024